Tribunal: TJSP
Processo: 2123205-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123205-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante RODRIGO
BARBOZA DELGADO, são agravados VANDERSON VINICIUS DANIEL AUGUSTO
e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123205-71.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.171
Agravo de instrumento no 2123205-71.2019.8.26.0000
Comarca: Guarujá
Agravante: Rodrigo Barboza Delgado
Agravado:
Vanderson
Vinicius
Daniel
Augusto
e
Departamento Estadual de Trânsito
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Direito de
dirigir - Pleito por suspensão de penalidade administrativa –
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão reformada -
Recurso provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 54/55 dos autos
originários) que, em ação ordinária, indeferiu
tutela provisória pleiteada, pois, embora existente
a relevância na narrativa do autor, notadamente no
que
se
refere
ao
caráter
personalíssimo
das
infrações de trânsito, entendeu que a demonstração
do alegado envolve produção probatória complementar,
por envolver questões fáticas, sendo imprescindível,
nesse contexto, a realização da instrução.

Assevera o agravante não ter sido
previamente notificado quanto ao procedimento que
acabou por culminar no bloqueio de sua carteira
nacional de habilitação.
O recurso foi recebido com parcial
efeito ativo, para manter o direito de dirigir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123205-71.2019.8.26.0000 -Voto no
3
autor até o julgamento do presente recurso (fl.
195). Não houve resposta da parte agravada.

Este é o relatório.

O recurso comporta provimento.

Conforme dispõe o art. 300 do CPC/15, a
concessão da tutela de urgência é medida que demanda
a
ocorrência
dos
requisitos
da
evidência
da
probabilidade do direito e do perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
In casu, o agravante assevera que não
fora ele o condutor do veículo quando das infrações,
bem como não ter sido previamente notificado para
defender-se
em
procedimento
administrativo
de
cassação de sua carteira de habilitação.
Conforme destacou o Magistrado de primeiro grau, há relevância na narrativa da
exordial e, tendo em vista a ausência de resposta do
agravado neste recurso, bem como a impossibilidade
de o autor provar a não notificação, verifico a
existência, ao menos em análise perfunctória, da
evidência da probabilidade do direito invocado.
Portanto, ao menos em sede de cognição
sumária,
vislumbro
a
presença
dos
requisitos
autorizadores da concessão da tutela pretendida, já
que
a
possibilidade
de
ocorrência
de
dano
irreparável ou de difícil reparação se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123205-71.2019.8.26.0000 -Voto no
4
evidente, pois atualmente está o autor impedido de
dirigir.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator